Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL NÃO LOCALIZADO. RÉU ENCONTRADO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECUSA DA CONVERSÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, porquanto o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme previsto no art. artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. 1.1 Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
2. Caso concreto em que a parte apelante, apesar de ter sido devidamente intimada, ficou inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar, seja pela conversão do feito em execução, seja com o fito de possibilitar o prosseguimento da marcha processual com indicação concreta do endereço em que pode ser encontrado o veículo dado em alienação fiduciária, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, não com base no art. 485, VI, do CPC, mas nos termos do artigo 485, IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.